Tribunal: TJPA
Processo: 0800033-62.2021.8.14.0128
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800033-62.2021.8.14.0128

APELANTE: RAIMUNDA MARIA SOUSA MELO

APELADO: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0800033-62.2021.8.14.0128

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Raimunda Maria Sousa Melo

Apelado: Município de Terra Santa

Procuradoria de Justiça: Nelson Pereira Medrado

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. PROGRESSÃO VERTICAL.IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de APELAÇÃO interposto por RAIMUNDA MARIA SOUSA MELO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ajuizada pela ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA, julgou improcedentes os pedidos da Autora e condenou a mesma ao pagamento de custas e honorário, arbitrado em 10% (dez por cento) do valor da causa, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Num. 8196617):

“Ante o exposto, considerando o que mais dos autos, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial formulados pela parte requerente. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, ficando, pois, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC. P.R.I. Terra Santa, datado e assinado digitalmente. Juiz de Direito RAFAEL DO VALE SOUZA Titular da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA”

Irresignada, RAIMUNDA MARIA SOUSA MELO interpôs recurso de apelação (Id. 8196630), alegando, em síntese, ser constitucional a progressão funcional prevista na Lei 113/2011; a violação do direito adquirido à progressão de nível; a inconstitucionalidade do ato administrativo que revogou a progressão funcional por titulação (vertical) da servidora, importando em redução salarial.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, assegurando plenamente os pedidos formulados na exordial.

Em contrarrazões (Id. 8196634), o MUNICÍPIO DE TERRA SANTA refutou os argumentos apresentados por RAIMUNDA MARIA SOUSA MELO e pugnou pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo a quo com a total improcedência da apelação interposta.

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de apelação.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados pela autora.

A presente demanda versa sobre a manutenção/restabelecimento de progressão funcional concedida à parte autora sob a égide da Lei Municipal nº 113/2011.

A apelante sustenta que nos moldes da previsão da Lei 113/2011, a promoção funcional por titulação, dos profissionais do magistério de Terra Santa, encontrava-se alinhada ao ordenamento pátrio vigente, de maneira que tal regramento não ofende ao preceito constitucional do art. 37, II, da CRF/88, mas converge com o princípio constitucional contido no art. 206, V, da CRF/88, assim como com as diretrizes da Lei Federal 9.394/96/LDB.

Assevera que, a Lei 269/2019, que revogou a lei 113/2011, ao dispor sobre a promoção funcional dos profissionais do magistérios, nos termos do art. 20, cria uma estrutura de progressão por titulação anômala, que oferece tratamento discriminatório aos docentes que ingressaram no magistério público com formação em nível médio, na medida em que impede que tais servidores progridam para o nível II da carreira do magistério, o que viola princípio constitucional constante no art. 206, V, e entra em conflito com as diretrizes do art. 67, IV, da Lei Federal 9.394/96/LDB.

Pois bem.

A lei revogada 113/2011 previa que
“
A progressão dos profissionais da Área do Magistério dar-se-á através da promoção: a) do nível 1 para o nível 2 em função da aquisição, em caráter oficial, do Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia; Curso Normal Superior ou Licenciatura Plena para o Magistério da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental e Licenciatura Plena nas áreas específicas do currículo para docência dos anos finais do Ensino Fundamental ou outras graduações relacionadas às áreas do conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica nos termos da legislação educacional vigente no país.
”

Todavia, em agosto de 2019, fora sancionada a Lei 269/2019, a qual dispõe sobre a “readequação do Plano de Cargos, carreiras e remuneração dos profissionais da Educação pública, e, portanto, revogou a lei 113/2011.

A Lei 269/2019, ao dispor sobre a promoção funcional dos profissionais dos magistérios,
vedou
a progressão vertical do Nível I para o Nível II da carreira do magistério, conferindo efeito retroativo, na medida em que, a partir de Janeiro de 2020, readequou o salário da Autora para o nível 1 da Carreira, e acrescentou ao seu salário gratificação progressiva, prevista no art. 30, da nova lei, supra transcrito, no percentual de 30% sobre o salário base, retornando-a ao status de “cargo: 0056 – PROFESSOR NÍVEL MÉDIO”.

A vaga pela qual a apelante foi aprovada ao prestar o concurso público, possuía como requisito essencial a escolaridade Magistério para o cargo de Nível Médio.

Quando já exercia o cargo de nível médio, a servidora adquiriu graduação em Curso Superior. Todavia, como a mesma não concorreu para a vaga de concurso público para o cargo de profissional com habilitação específica de Curso Superior ou Licenciatura Plena, a mesma não pode acessar novo cargo que é distinto em condições de ingresso, natureza, atribuições, complexidade e nível, sem prestar novo concurso público.

Sobre a matéria, a súmula vinculante 47 do STF, dispõe ser inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

No mesmo sentido já se manifestou este E. TJPA:

REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ASCENSAO FUNCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE. 1) A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal não admite a ascensão funcional, espécie de provimento derivado vertical, por violar disposição do art. 37, II, da Constituição Federal; 2) Inconstitucionalidade incidental do art. 15, I da Lei Municipal nº 803/2011, que admite, sob a forma de progressão, a ascensão funcional vedada pelo sistema constitucional em vigor; 3) em sede de Reexame necessário. Segurança denegada. (2018.00911251-57, 186.749, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-08, Publicado em 2018-03-09)

Assim, constata-se que o art. 12 da Lei Municipal nº 113/2011, vai de encontro com a Constituição Feral, sendo clara hipótese de provimento derivado (acesso vertical) entre cargos públicos de natureza e requisitos iniciais de habilitação distintos, procedimento vedado expressamente pelo art. 37, II, da Constituição Federal.

Diante disso, não merece prosperar os argumentos de manutenção/restabelecimento de progressão funcional da apelante.

DA VIOLAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO

Por fim, aduz que foi violado o direito adquirido da apelante.

Todavia, conforme exaustivamente demonstrado, a Constituição do Brasil não admite o enquadramento, sem concurso público, de servidor em cargo diverso daquele que é titular. Diante disso, não há direito adquirido à incorporação de vencimentos de cargo exercido de maneira irregular, em afronta às exigências contidas no artigo 37, inciso II, da Constituição de 1988.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE NÍVEL MÉDIO DE ESCOLARIDADE. ENQUADRAMENTO EM CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. EXIGIBILIDADE. 1. Para que o servidor ocupante de cargo público de nível médio de escolaridade venha a ocupar cargo público efetivo de nível superior, faz-se necessário a submissão a novo concurso público pois, a teor do disposto no artigo
37
,
II
, da
Constituição Federal
, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Precedentes: RMS 16.702/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 14/2/2005; RMS 30.651/PA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 30/8/2010; RMS 27.671/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 1/12/2011.2. No caso concreto, a Administração, ao levar a efeito o novo Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Rondônia, respeitou os ditames legais e constitucionais, sendo absolutamente inviável a pretensão esposada no sentido do reenquadramento desejado, pois trata-se de cargos para os quais é exigida escolaridade diversa, de tal sorte que, com relação a eles, a
Constituição
não estabeleceu exceção à regra da investidura por meio de concurso, o que somente ela poderia estabelecer.3. Agravo regimental não provido. AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 32.952 - RO (2010/0173565-2)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível interposto para manter integralmente a sentença guerreada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 14/09/2022